Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721171-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA FARIAS FREITAS, CICERO CLEMENTE DE FREITAS AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERA LUCIA FARIAS FREITAS e Outro contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob o rito comum que move em desfavor de CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS e Outro (proc. no 0718573-46.2018.8.07.0001), no qual o MM. Juiz a quo suspendeu o curso do processo pelo prazo de 01 (um) ano, em razão do reconhecimento de conexão da demanda na origem com os autos de n. 0705290-82.2020.8.07.0001. Os agravantes defendem, em suma, a não ocorrência de conexão entre as ações, porquanto a segunda ação, de natureza securitária, foi proposta pelo 1o agravado contra o 2o agravado – BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A, o qual foi denunciado à lide na origem, de onde se constata que já existe lide secundária de garantia via denunciação, requerida e deferida nos autos. Contudo, a fim de que se possa verificar a alegada ausência de conexão entre a ação na origem e a de no 0705290-82.2020.8.07.0001, faz-se necessário o exame da inicial do segundo processo em referência. Pelo exposto, intime-se os agravantes para que tragam aos autos do presente recurso a inicial do processo no 0705290-82.2020.8.07.0001, ajuizado pelo 1o agravado contra o 2o agravado. Prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2020 18:33:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator